Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA. DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. CONTRATO REAL APERFEIÇOADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA VÁLIDA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a falsidade da assinatura aposta em contrato de cartão de crédito consignado e determinando a restituição dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de assinatura falsa no contrato impede o reconhecimento do vínculo contratual quando houve depósito e apropriação dos valores; (ii) apurar se são devidos restituição e danos morais em caso de contrato real aperfeiçoado por utilização dos valores pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o exercício do direito de ação independe de esgotamento prévio da via administrativa, conforme consagrado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. A falsidade da assinatura constante no contrato bancário foi confirmada por perícia grafotécnica, rompendo a presunção de autenticidade do documento e configurando hipótese de fortuito interno.
5. Não obstante a ausência de manifestação formal de vontade, a disponibilização e a posterior utilização dos valores pelo consumidor demonstram assentimento tácito e aperfeiçoam o contrato, dada sua natureza real.
6. Comprovado o depósito na conta do autor e sua posterior apropriação, não há fundamento para a declaração de inexistência do contrato, tampouco para a restituição dos valores descontados ou indenização por dano moral.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o uso dos valores depositados configura modalidade de aceitação contratual, mesmo diante de ausência de assinatura válida.
8. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira e sendo válida a cobrança, afasta-se a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II, e 485, VI; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; STJ, Súmula 479; Tema 1061 (REsp 1846649/MA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933666, 0713079-70.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024, publ. 23.10.2024; Acórdão 1923673, 0700074-32.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, publ. 01.10.2024.

(ic)